Tribunal: TJBA
Processo: 8012331-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012331-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR COSTA BRANDAO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais relativos a contrato de seguro supostamente não contratado pela consumidora, sob pena de multa diária, pleiteando a revogação da medida ou a modificação da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada deve observar a periodicidade da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição limitada, devendo o tribunal analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada.

4. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela alegação de cobrança por serviço não contratado, corroborada por elementos documentais iniciais.

5. A vulnerabilidade do consumidor e a plausibilidade da narrativa de falha na prestação do serviço justificam a concessão de medida acautelatória em sede liminar.

6. A suspensão dos descontos revela-se medida adequada e proporcional para evitar dano continuado até o aprofundamento da instrução probatória.

7. A multa cominatória deve guardar correspondência com a natureza da obrigação, sendo inadequada sua fixação diária quando a obrigação de fazer possui periodicidade mensal.

8. A adequação da multa para incidência mensal preserva a coercitividade da medida sem implicar onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012331-52.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO SA
.
, e, como agravada,
RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)